Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SOMENTE NOS CASOS EM QUE SE DISCUTE A LEGITIMIDADE DO SINDICADO. DETERMINAÇÃO DE AJUIZAMENTO. ROL EXCLUSIVO. PARTE NÃO ARROLADA. VÍCIOS EXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão utiliza-se de premissa equivocada ao utilizar erroneamente entendimento de Tribunal Superior e não observar a não ocorrência de interrupção do prazo prescricional.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual.
2.1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza”. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.2. Observa-se que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é firme no sentido de que só há interrupção quando discute-se a legitimidade do sindicato.
2.3. No Cumprimento Coletivo não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento da ação coletiva não interrompeu o prazo para o ajuizamento da Execução Individual de Sentença Coletiva.
3. O acórdão, utilizando-se de premissa equivocada, entendeu que foi proferida decisão nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva determinando o ajuizamento de demandas individuais e que, com base nessa decisão a parte teria desistido da ação coletiva.
3.1. Verifica-se, entretanto, que a decisão referida arrolou quais partes deveriam desistir da execução coletiva e iniciar uma individual e que o nome da parte embargada não constou na decisão que determinou a desistência da ação coletiva, não pode ser ela considerada como marco interruptivo do prazo prescricional.
4. Transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença coletiva e o ajuizamento do cumprimento individual, necessário entender pela ocorrência da prescrição.
5. Dá-se a matéria por prequestionada.
6. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão reformado.